Tribunal: TJES
Processo: 5006857-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANOVA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Anova Gestão de Negócios Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação que interpôs nos autos de embargos de terceiro que ajuizou contra o Estado do Espírito Santo. A embargante sustentou que o acórdão padece de omissão quanto à análise da prescrição e à fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, IV e V, do Código de Processo Civil, requerendo o suprimento das alegadas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição e à fundamentação jurídica suficiente, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O voto condutor do acórdão embargado expressamente analisou a alegação de prescrição, consignando que a matéria deve ser arguida por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, não se verificando, portanto, a omissão apontada.

A decisão impugnada expôs de forma clara e fundamentada as razões de indeferimento do apelo, inclusive citando dispositivos legais pertinentes, não havendo ausência de fundamentação que justifique a interposição dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem constituem meio para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento, conforme entendimento do STJ, exige a presença de vício no acórdão embargado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verificou no presente caso. Além disso, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, assegura a inclusão dos elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte com os fundamentos do acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Não há omissão a ser sanada quando a matéria apontada foi expressamente analisada no voto condutor do acórdão.

O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, bastando a suscitação da matéria, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV e V; 1.022, II; 1.025; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5006857-19.2022.8.08.0030.

EMBARGANTE: ANOVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 14050087
) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) a prescrição deve ser reconhecida; e 3) “verifica-se omissão do julgado nos termos do art. 1.022, II, do CPC7, frente ao art. 489, §1º, IV e V, do CPC”.

Requer
e
u
o provimento do recurso
para
suprir as omissões apontadas
.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no voto de relatoria
foi mencionado
que “a alegação da apelante de que deve ser reconhecida a prescrição na execução fiscal não prospera. A referida preliminar de mérito (prescrição) deve ser alegada pelo mecanismo processual próprio, que são os embargos à execução ou mesmo a exceção de pré-executividade. No mais, também tem o condão de ensejar a reforma da respeitável sentença recorrida o argumento da apelante de que ‘Na petição inicial dos embargos, foi observado que o juízo determinou penhora contra terceiro antes de realizada a citação das partes no processo originário, que o despacho para citação não observou que apenas uma parte foi indicada na petição inicial de execução e que, ainda, determinou a reunião de processos sem observar se tinham as mesmas partes’. É que nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional ‘Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa’”

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelas embargantes
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez